Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RECEPTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior do estabelecimento comercial do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento e de mandado judicial. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, porquanto evidenciado nos autos que o réu se dedica à prática de atividades criminosas. A apreensão de aparelho celular objeto de roubo dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o acusado recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível o acolhimento do pedido de absolvição ou o reconhecimento do crime na modalidade culposa. Demonstrada a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, adequada a condenação do acusado.